Tribunal: TJPA
Processo: 0812462-57.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812462-57.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

AGRAVADO: GERSON SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL.
DIFERENÇA DEMASIADA ENTRE A PLANILHA DE CÁLCULO DO EXEQUENTE E DO CONTADOR DO JUÍZO. NECESSIDADE DE CONFECÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. SENTENÇA NULA. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS ACOLHIDOS.

1.

A questão reside em verificar se houve contradição e/ou omissão no Acórdão impugnado q
ue negou
provimento ao Agravo de Instrumento.

2.

Preclusão não se aplica a questões de ordem pública, como o excesso de execução, que pode ser alegado a qualquer tempo nada impede que a retificação de cálculos ocorra em qualquer fase do processo para corrigir erros materiais, assegurando a conformidade com o título executivo judicial.

3.

É imperativo que os cálculos de execução considerem corretamente os parâmetros estabelecidos pelo título executivo, sob pena de enriquecimento sem causa.

4.

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos para anular a decisão de homologação dos cálculos e determinar a remessa dos autos ao contador do Juízo.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 de maio a 03 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Agravo de Instrumento
(processo nº
0812462-57.2021.8.14.0000
-
PJE
),

opostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV contra GERSON SILVA DOS SANTOS, para
sanar omissão no
Acórdão de Id 10920124
,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

O acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULOS NÃO APRESENTADA NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e a exceção de préexecutividade da Agravante. 2. O magistrado de origem agiu com acerto ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença e a exceção de pré-executividade, pois o que se constata é que o
Agravante apresentou impugnação aduzindo excesso de execução, em decorrência da suposta incidência irregular de juros, contudo, deixou de observar a regra contida no art. 535, § 2º do CPC/15, uma vez que não foram apresentados os cálculos que demonstrem o alegado excesso de execução
. 3. Somente após escoado o prazo para apresentação dos cálculos sobre o alegado excesso de execução, o Recorrente apresentou exceção de pré-executividade arguindo idêntica matéria, desta vez colacionando o memorial de cálculo do valor que entende devido, contudo, já havia se consumado a preclusão para a prática do ato. 4. Não tendo sido observado o requisito previsto na legislação processual, não há razões para a modificação da decisão que rejeita a impugnação e a exceção de préexecutividade, ante a não apresentação no momento oportuno dos cálculos que evidenciem o excesso aduzido pelo executado. 5. Recurso conhecido e não provido. À UNANIMIDADE.

(...)
Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.
Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão. Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP. É o voto. P.R.I. Belém, de 2022.
” – grifo nosso

Em suas razões recusais, o Instituto Embargante alega omissão e contradição, afirmando, em síntese que não há o que se falar em preclusão em razão do Embargante ter
deixou de observar a regra contida no art. 535, § 2º do CPC/15, uma vez que ao contrário do que entendeu o Colegiado, foram apresentados os cálculos que demonstrem o alegado excesso de execução
.

Requer o
conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado, sendo determinada a manifestação do Contador Judicial acerca das demais questões apontadas pelo IGEPREV em sua impugnação.

Apesar de devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões pelos Embargados (Id.
11697795 - Pág. 1)
.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue negou provimento

para reformar a decisão de homologação dos cálculos, uma vez que
não há o que se falar em preclusão considerando que Embargante apresentou os cálculos do excesso, observando, portanto,
a regra contida no art. 535, § 2º do CPC/15, uma vez que foram apresentados os referidos cálculos demonstrando o alegado excesso da execução.

Verificando o Acórdão impugnado, observa-se que assiste razão ao embargante. Explico.

Da
análise dos autos, observa-se que o ora Agravado, protocolou pedido de cumprimento de sentença apresentando cálculo que totalizam o valor de R$ 187.411,58 (cento e oitenta e sete mil quatrocentos e onze reais e cinquenta e oito centavos) (Id.
62007403 - Pág. 21
), a autarquia estadual, por sua vez, quando da impugnação afirmou que o valor devido era apenas R$ 132.370,81 (cento e trinta e dois mil trezentos e setenta reais e oitenta e um centavos), apontando, portanto como excesso o montante de
R$ 55.040,77 (cinquenta e cinco mil e quarenta reais e setenta e sete Centavos)
(Id.
62007404 - Pág. 9 ao Id. 62007405 - Pág. 1
). Diante da divergência dos cálculos, o magistrado a quo, determinou a remessa dos autos ao Contador Judicial (Id.
62007406 - Pág. 2)
, ocasião em que foi indicado os cálculos no valor de R$ 268.716,05 (Id.
62007406 - Pág. 4/6
), em relação ao qual a autarquia fora instada a se manifestar (Id.
62007406 - Pág. 10
) e, ao fazê-lo, argumentou que: os
cálculos do contador judicial não tomou por base valor do limite máximo fixado para os benefícios do regime geral de previdência social acrescido de 70% da diferença existente entre o valor total dos proventos percebidos pelo servidor falecido e aquele limite máximo, tendo ainda realizado os cálculos levando em conta a paridade, razão pela qual discorda do contador do juízo e ratifica o valor apresentado na impugnação (Id. 62007406 - Pág. 12/14)
. Após, o juízo homologou os cálculos do Contador do Juízo (Id.
7002783 - Pág. 2/3)
.

É cediço que o STJ possui entendimento segundo o qual o excesso de execução pode constituir matéria de ordem pública, podendo, por tal, ser alegada
na instância ordinária a qualquer tempo, a exemplo do que ocorre com os consectários legais enquanto não fixados no título executivo transitado em julgado, bem como, referentes à existência suficiência e regularidade do título executivo, temas que pertencem ao domínio jurídico sujeitos a conhecimento de ofício,
senão vejamos os precedentes abaixo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022, II, DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AFERIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. 1. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2.
Quanto à preclusão, constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado, para se extirpar o excesso. Ressalte-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 640.804/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/2/2019 e AgInt no REsp 1.617.906/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/5/2019. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1608052 RS 2016/0159335-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2019) – Grifo nosso

(...) Passo a decidir. (...) No mérito, a insurgência merece prosperar. A posição firmada pela Corte de origem acerca da existência de preclusão está em dissonância com a jurisprudência desta Corte, de acordo com a qual os índices de correção monetária e juros de mora, por se cuidarem de matéria de ordem pública, podem ser modificados de ofício pelo magistrado. Com o mesmo entendimento os julgados seguintes: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022, II, DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 28,86%. AFERIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. 1. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2.
Quanto à preclusão, constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado, para se extirpar o excesso. Ressalte-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício. Precedentes
: AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 640.804/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/2/2019 e AgInt no REsp 1.617.906/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/5/2019. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.808.566/RS, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 27/5/2020) PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. GDAP. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA DECISÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Quando da análise do pedido de efeito suspensivo, foi proferida a seguinte decisão: (...)
No caso, como bem observou o juízo a quo, uma vez que o comando sentencial condenou a impetrada a uma obrigação de fazer (inclusão da GDAP aos proventos dos substituídos), não houve a determinação de inclusão dos consectários legais. No entanto, a obrigação não foi cumprida de imediato, o que justifica a incidência de correção monetária e juros de mora sobre as parcelas não pagas, a fim, inclusive, de evitar o enriquecimento sem causa do executado.
Ademais, quanto ao período do cálculo, não procede a alegação de que a gratificação é devida somente a partir de maio de 2002, porquanto o mandamus foi ajuizado em fevereiro de 2002. (...) Portanto, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. (...) Inexiste razão para alterar o entendimento inicial, cuja fundamentação integra-se ao voto." 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "
a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação
." (AgInt no REsp 1.353.317/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9/8/2017). 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". [...] (REsp 1.804.669/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 2/8/2019) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS NA VIA ADMINISTRATIVA. CRITÉRIO DE CÁLCULO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ART. 354 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DO SERVIDOR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
No que diz respeito à alegada preclusão da matéria relativa aos juros de mora sobre valores pagos administrativamente, bem como à eventual extrapolação dos limites da lide, esta Corte, em hipótese semelhante, concluiu que constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado, para se extirpar o excesso
. Ressalte-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício (REsp. 1.354.800/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1º.10.2013). [...] (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 640.804/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe 28/2/2019). ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. SÚMULA 150 DO STF. PROTESTO INTERRUPTIVO. RECOMEÇO DO PRAZO PELA METADE. SÚMULA 383/STF. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS. 1. A Ação Executiva contra a Fazenda Pública prescreve no prazo de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos da Súmula 150/STF. 2. O lapso prescricional é interrompido na data em que protocolado o protesto interruptivo, recomeçando a correr pela metade. Não há que se falar em prescrição se proposta a Execução dentro do lapso temporal de 2 anos e meio após a interrupção, nos termos da Súmula 383/STF. 3.
A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratarem de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício.
Deste modo, não há como acolher a alegação de que a alteração nesse ponto implicaria julgamento extra petita. 4. Agravos Regimentais da UNIÃO e de FÁTIMA REJANI GEMELLI desprovidos. (AgRg no AREsp 32.250/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 15/3/2016) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA DE SERVIDOR PÚBLICO. JUROS DE MORA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. CONTRADIÇÃO. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, NA REDAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/2001 E DA LEI 11.960/2009. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA SANAR A CONTRADIÇÃO APONTADA. I.
As matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 578.504/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ QUINTA TURMA, DJU de 16/10/2006). II. Assim, como a questão atinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se cuidar de matéria de ordem pública, na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ, AgRg no REsp 1.291.244/ RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/03/2013), encontra-se insuscetível de preclusão, aprecia-se o pedido de aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação da Medida Provisória 2.180-35/2001, ao presente feito. III. Em face do caráter processual dos consectários da condenação, a Medida Provisória 2.180-35/2001 e a Lei 11.960/2009 têm aplicação imediata aos processos em curso, razão pela qual merece ser reformado o decisum recorrido, para determinar a aplicação imediata, in casu, não só da Medida Provisória 2.180-35/2001 - que acrescentou o art. 1º-F à Lei 9.494/97 -, mas também da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da aludida Lei 9.494/97. [...] (EDcl no AgRg no REsp 1.032.854/PE, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 20/6/2013, DJe 3/9/2013) (...)

(STJ - REsp: 1882259 RS 2020/0161882-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 25/08/2020) – Grifo nosso

Desta forma, considerando que, no caso presente, o IGEPREV Agravante insurge-se quanto ao cálculo dos consectários legais e, que no cálculo apresentado pelo Contador Judicial, foram feitos com base
na integralidade dos proventos dos servidor falecido, quando deveria ter tomado por base o valor do limite máximo fixado para os benefícios do regime geral de previdência social acrescido de 70% da diferença existente entre o valor total dos proventos percebidos pelo servidor falecido e aquele limite máximo
,
constituindo referida alegação matéria de ordem pública, cabe o conhecimento da matéria.

Em regra, por força do disposto no
ar
t. 927, I, do CPC/15, os consectários legais devem ser balizados pelos julgados do STF nas ADIs nº 4357 e nº 4425 e ao Tema 810 de Repercussão Geral, que firmaram a declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação conferida pela Lei n. 11.960/09), bem como, deve balizar-se pelo
julgamento realizado pelo STJ, do REsp nº
1.495.146 – MG
(Tema 905), uma vez que se trata de execução de valores de FGTS nunca depositados pela Administração Pública.

A força vinculativa dos entendimentos adotados no STF e no STJ se aplicam na hipótese dos autos, pois a matéria não fora dirimida na fase de conhecimento, não havendo trânsito em julgado da questão, c
abendo destacar que os cálculos apresentados
pelo exequente não respeitam o constante em referidos julgamentos (Id 3490633 - Pág. 34/36).

Sobre o assunto, em 16.04.2015, foi reconhecida a sua Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 870.974 (Tema 810), cuja ementa transcreve-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. 1. Reveste-se de repercussão geral o debate quanto à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidente sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/09. 2. Tendo em vista a recente conclusão do julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, ocorrida em 25 de março de 2015, revela-se oportuno que o Supremo Tribunal Federal reitere, em sede de repercussão geral, as razões que orientaram aquele pronunciamento da Corte, o que, a um só tempo, contribuirá para orientar os tribunais locais quanto à aplicação do decidido pelo STF, bem como evitará que casos idênticos cheguem a esta Suprema Corte. 3. Manifestação pela existência da repercussão geral”.

No mencionado Acórdão, o Relator Ministro Luiz Fux esclareceu que no julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, o reconhecimento da inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09 limitou-se à parte do citado dispositivo que estava logicamente vinculado ao art. 100, §12, CF/88, incluído pela EC nº 62/09, que se refere apenas à atualização de valores de precatórios requisitórios. Logo, constata-se que a decisão do STF não declarou a inconstitucionalidade completa do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Assim, quanto a atualização dos valores das condenações aplicadas à Fazenda Pública até a expedição do precatório, o Relator ponderou:

Na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório (i.e., entre o dano efetivo/ajuizamento da demanda e a condenação), o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 ainda não foi objeto de pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade e, portanto, continua em pleno vigor.

Impende ressaltar, ainda, que no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade, o STF declarou inconstitucional a fixação dos juros moratórios com base na TR apenas quanto aos débitos estatais de natureza tributária, devendo ser observada a legislação infraconstitucional, especialmente os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicadas à caderneta de poupança quanto aos juros incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídica não tributária.

O mérito da referida repercussão geral foi julgado em 20.09.2017 e, na referida decisão, os ministros do Supremo Tribunal Federal mantiveram inalterados os índices dos juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária, senão vejamos:

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09
; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. (grifos nossos).

Assim, tratando-se de condenação de natureza não tributária, os juros moratórios devem incidir desde a citação (art. 405, CC), sendo calculados à razão de 0,5% ao mês, a partir da vigência do art. 1º-F da Lei nº 9494/97, incluído pela MP 2.180-35/2001 e, no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009).

A seu turno,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), sob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) – Grifo nosso

Assim, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, aplicam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Desta forma, assiste razão ao Agravante quanto à necessidade de adequação dos consectários legais.

Contudo, no que concerne à Insurgência do Estado Agravante
quanto a base de cálculo da pensão, não assiste razão ao Agravante.

É cediço que, via de regra,
cabe à Fazenda Pública alegar excesso na execução de título judicial, em momento próprio do processo, sob pena de preclusão, salvo se tratar-se de matéria de ordem pública, como as nulidades absolutas, das condições da ação, dos pressupostos processuais e os demais casos do art. 485, §3º do CPC/15, não constituindo a insurgência contra a base de cálculo da pensão, no presente caso, matéria de ordem pública, mas sim matéria de defesa.

Em que pese os argumentos do Agravante, deve-se destacar que o excesso de execução, matéria disposta nos artigos 525, V e 535, IV do CPC/15, deve ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença, sendo-lhe defeso, em grau recursal, inaugurar a alegação que não constitua matéria de ordem pública, de forma que considerá-las em sede de Agravo de Instrumento afrontaria o instituto da preclusão, sendo este o entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios, senão vejamos os precedentes abaixo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO
. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. 1.
As matérias trazidas no art. 525, do CPC/15, devem ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença e, transcorrido o prazo legalmente previsto para apresentação, não pode a parte discuti-las posteriormente, uma vez operada a preclusão
. 2. Ausentes no decisum embargado quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, CPC/15, devem ser rejeitados os aclaratórios, posto que não se prezam para a rediscussão da matéria já julgada no recurso. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

(TJ-GO - AI: 01104778120208090000, Relator: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 20/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/07/2020) - Grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO.
1) A agravante alega que o débito objeto da ação restou quitado em sua integralidade desde março de 2015 e ainda faz jus à devolução da quantia de R$ 1.494,74. 2) No curso da ação restou demonstrada a existência de saldo remanescente em benefício da exequente no valor de R$ 8.398,55, em junho de 2017, sendo certo que a devedora não apresentou embargos à execução. 3) Assim, constata-se que o alegado excesso de execução, consubstanciado na existência do mencionado saldo, encontra-se coberto pelo fenômeno da preclusão, razão pela qual não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada. 4) Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-RJ - AI: 00588680520198190000, Relator: Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES, Data de Julgamento: 10/06/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2020) – Grifo nosso

ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. I. O erro de cálculo que não se sujeita à preclusão e pode ser arguido a qualquer tempo no curso do processo é aquele decorrente de simples inexatidão material ou aritmética, perceptível primo ictu oculi, não abrangendo equívoco quanto a elementos ou critérios para apuração da dívida ou, ainda, à interpretação do julgado, hipóteses enquadráveis como 'excesso de execução' (matéria de defesa). II.
O agravante alega que o cálculo exequendo foi elaborado em desacordo com os parâmetros decisórios, sendo que tais equívocos estão relacionados a critérios de cálculo (matéria de defesa), não se enquadrando no conceito de erro material, até por demandarem dilação probatória. Logo, a ausência de impugnação tempestiva enseja a preclusão
(arts. 525, §§ 1º e 5º, 535 e 910, § 2º, c/c 508 do CPC).

(TRF-4 - AG: 50503846320194040000 5050384-63.2019.4.04.0000, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 18/03/2020, QUARTA TURMA) – Grifo nosso

Com efeito, considerando que, nos termos do §2º do art. 524 do CPC/15, poderá o juiz valer-se do contador do juízo, quando a memória apresentada pelo credor aparentemente exceder os limites da decisão exequenda e, ainda, nos casos de assistência judiciária, determino a remessa dos autos ao contador do Juízo para a confecção dos cálculos tomando por base os índices de juros e correção monetária como acima fixado.

Ademais, a
decisão recorrida homologou os cálculos do contador do juízo que apresentou valor muito acima daquele apresentado pelo exequente, ora embargado, em sua planilha de cálculo, isto porque, segundo o embargante, o contador jurídico realizou seus cálculos tendo por base o último valor recebido pelo ex-servidor pensionista, bem como, fora calculado desconsiderando o fim da paridade e integralidade.

Desta forma, não há óbice ao atendimento do pleito formulado pelo Recorrente para que o cálculo seja retificado, uma vez que se trata de erro material, passível de correção e não sujeito à preclusão, devendo ser observados os parâmetros definidos no título executivo judicial, sob pena de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pelo erro.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. APELO NOBRE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão
.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.794.087/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 13/4/2021) (grifei).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO NOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. ENUNCIADO 83/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINORAÇÃO. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que decida em sentido contrário à pretensão da parte. Nesse contexto, esta Corte tem orientação de que "não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Relator o Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 22/11/2016).

2.
A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução
. Incidência do enunciado sumular n. 83 deste Superior Tribunal.

3. Em relação aos honorários advocatícios fixados, nos termos da jurisprudência firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, o cálculo dos honorários sucumbenciais deve observar a ordem estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, a qual prevê que "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa."

4. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.720.927/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.) (grifei).

No mesmo sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETIFICAÇÃO DO VALOR EXECUTADO. ERRO MATERIAL NA PLANILHA DE CÁLCULOS.
Possibilidade.
Existência de evidente erro material na planilha de cálculos juntada, que desconsiderou os valores da sucumbência fixados pela improcedência da reconvenção. Necessidade de inclusão dos valores, nos exatos termos fixados pelo título executivo, sob pena de enriquecimento sem causa. Inexistência de formação de coisa julgada ou preclusão
. RECURSO DA EXEQUENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20342306820228260000 SP 2034230-68.2022.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 31/03/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA APURAÇÃO DE CRÉDITO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1
. A preclusão opera-se pela perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual, que torna defeso à parte reabrir, no mesmo processo, discussão sobre questão preclusa. 2. Entretanto, o egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão. 3. Assim, deve ser afastada a preclusão e ter regular prosseguimento o cumprimento de sentença de crédito remanescente em razão de erro material nos cálculos apresentados
. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido para afastar a preclusão e determinar prosseguimento regular do cumprimento de sentença para pagamento de saldo remanescente.

(TJ-MG - AI: 10000204802532001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 27/04/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2021) (grifei).

ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUXÍLIO-ACIDENTE -
CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO HOMOLOGADO - ERRO MATERIAL VERIFICADO - ORDEM DE RETIFICAÇÃO MANTIDA
.
"Presente o erro material manifesto praticado no cálculo de liquidação aprovado, de rigor a retificação ordenada que, à evidência, poderá se dar em qualquer fase processual
".

(TJ-SP - AI: 22550145320208260000 SP 2255014-53.2020.8.26.0000, Relator: Luiz De Lorenzi, Data de Julgamento: 14/04/2021, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/04/2021) (grifei).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos modificativos para DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para anular a decisão de homologação dos cálculos e, determinar a remessa dos autos ao contador do Juízo para a confecção dos cálculos tomando por base os índices de juros e correção monetária nos termos da fundamentação acima exposta.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/06/2024